Tribunal: TJSP
Processo: 1500203-83.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Relatos dos policiais militares responsáveis pela apreensão das drogas pertencentes ao réu, dignos de credibilidade. Negativa do acusado inconvincente e isolada nos autos. Condenação mantida. Penas que partiram dos patamares mínimos, com aplicação do redutor máximo do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Regime aberto e suspensão

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Relatos dos policiais militares responsáveis pela apreensão das drogas pertencentes ao réu, dignos de credibilidade. Negativa do acusado inconvincente e isolada nos autos. Condenação mantida. Penas que partiram dos patamares mínimos, com aplicação do redutor máximo do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Regime aberto e suspensão condicional da pena mantidos, diante do conformismo ministerial. Apelo improvido.